Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDA DE UMA CHANCE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA INDIVIDUAL RELACIONADA AO PASEP. DOMICÍLIO DO AUTOR E AGÊNCIA BANCÁRIA LOCALIZADOS EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo do Distrito Federal para a Comarca de Santarém/PA, nos autos de ação de cobrança c/c perda de uma chance movida contra o Banco do Brasil S/A, referente à conta individual do autor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a ação, considerando que o autor reside em Santarém/PA e que a agência do banco envolvida na ação está situada na mesma localidade, enquanto o foro eleito foi o da sede da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, nas ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência, conforme artigo 53, III, alíneas “b” e “d”.
4. O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, permite que o consumidor escolha entre o foro de seu domicílio ou o foro do domicílio do réu, mas essa escolha deve ser pautada em critérios razoáveis e compatíveis com a finalidade da norma.
5. O artigo 75, § 1o, do Código Civil, dispõe que cada estabelecimento da pessoa jurídica deve ser considerado domicílio para os atos nele praticados, o que fortalece a competência do juízo da comarca onde está localizada a agência bancária envolvida.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que a escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura prática abusiva e justifica o declínio de competência de ofício.
7. A recente Lei n. 14.879/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o, do CPC, reforça a possibilidade de declinação de ofício em casos de ajuizamento aleatório de ações.
8. A fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para todas as ações contra o Banco do Brasil S/A, sob o argumento de que a sede da instituição está localizada no DF, pode gerar sobrecarga na distribuição de processos e dificultar a prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O foro competente para ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária é o da localidade onde está situada a agência envolvida.
2. O ajuizamento de ação em foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o objeto da ação configura escolha aleatória e permite o declínio de competência de ofício.
3. A Justiça do Distrito Federal não é competente para processar e julgar ação movida contra instituição financeira apenas com fundamento na localização de sua sede, quando há foro mais adequado vinculado ao negócio jurídico discutido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “b” e “d”; 63, §§ 1o e 5o; 75, § 1o; 139; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1654572, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.